Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.
1. Na esteira dos documentos que instruem o feito, constata-se a imprescindibilidade da segregação cautelar para a preservação da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, superando o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, em conformidade com o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
2. A materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) são corroboradas pelo oferecimento da denúncia e pela apreensão significativa de substâncias entorpecentes, reforçando a necessidade da prisão preventiva como medida cautelar para evitar a reiteração delitiva.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, destacando-se a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi da prática criminosa, associada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e à sua função de liderança na distribuição de drogas na região investigada.
4. A prisão preventiva se justifica ante a probabilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a organização criminosa a qual o paciente está vinculado, o volume de drogas apreendido e as circunstâncias que denotam a atuação sistemática no tráfico ilícito de entorpecentes.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.